Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. OUTROS FILHOS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo sido interposto o recurso dentro do prazo legal, tem se por incabível o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso.
2. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
3. Na origem, o autor/alimentante ajuizou ação revisional de alimentos em face do genitor, requerendo a majoração da obrigação alimentar fixada em R$150,00 para 30% (trinta por cento) do salário mínimo. 3.1. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento alimentos no percentual de 13% dos seus rendimentos brutos. 3.2. Nesta sede, o alimentante/apelante pugna pela redução dos alimentos para o percentual de 11% dos seus rendimentos brutos, sob o argumento de que “possui mais dois filhos ainda menores, um que mora consigo e outro a quem paga pensão. Desta forma, a manutenção dos alimentos ao autor no patamar estipulado pela sentença tornaria situação deveras complicada para o Alimentante que precisa ainda despender gastos com sua própria subsistência.” (ID71920804,p.4).
4.“A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido”.(TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso conhecido e desprovido.